Tribunal: TJSP
Processo: 0053537-52.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado ("emprego de arma", "concurso de agentes" e "restrição da liberdade da vítima") – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Providências descritas no artigo 226 que possuem caráter de recomendação, cujo descumprimento, por si só, não invalida o ato de reconhecimento – Preliminar repelida – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade –

Ementa:
Revisão criminal – Roubo majorado ("emprego de arma", "concurso de agentes" e "restrição da liberdade da vítima") – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Providências descritas no artigo 226 que possuem caráter de recomendação, cujo descumprimento, por si só, não invalida o ato de reconhecimento – Preliminar repelida – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0053537-52.2016.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que é peticionário
ANDERSON DA SILVA TAVARES.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 12332
Revisão Criminal no 0053537-52.2016.8.26.0000
Comarca: PALESTINA Vara Única
Peticionário: ANDERSON DA SILVA TAVARES
Revisão criminal
Roubo majorado (“emprego de arma”,
“concurso de agentes” e “restrição da liberdade da vítima”)
Nulidade do reconhecimento fotográfico
Providências
descritas no artigo 226 que possuem caráter de recomendação,
cujo descumprimento, por si só, não invalida o ato de
reconhecimento Preliminar repelida Pedido de absolvição
por insuficiência probatória Impossibilidade Entendimento
jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado no
sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo
621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar
decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a
natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de
julgamento Decisão que não se revela contrária a texto de lei
ou à prova dos autos Ação improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por ANDERSON DA
SILVA TAVARES, que foi condenado ao cumprimento de 10 anos, 10
meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
16 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 288, § único
e 157, § 2o, incisos I, II e V, por três vezes, cc. artigo 69, caput, todos do
Código Penal, Processo no 150/04, pelo r. juízo da Vara Única da
Comarca de Palestina (cf. sentença de fls. 1517/1537 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
principais). É dos autos que, interposta apelação pela defesa (no
9000001-18.2004.8.26.0412), a 3a Câmara Criminal desta Corte declarou
extinta a punibilidade do peticionário pela ocorrência da prescrição em
relação ao delito previsto no artigo 288, § único, do Código Penal (fls.
1862/1875-ap), tendo ocorrido o trânsito em julgado para a defesa em
4/5/2016 (fl. 1889-ap).
O peticionário então interpôs o presente pedido revisional,
pleiteando a i. Defensora Pública signatária das razões de fls. 13/29,
preliminarmente, a decretação da nulidade do reconhecimento realizado
na fase inquisitória, por inobservância das formalidades do artigo 226, do
Código de Processo Penal e, no mérito, a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, sob o argumento, em síntese, de que “somente a
vítima Fabiana reconheceu Anderson, mas por meio de fotografia e na
fase preliminar” (fl. 27). Não formula nenhum pedido subsidiário.
O parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal é pelo
conhecimento da ação revisional e, no mérito, pelo seu indeferimento (fls.
31/33).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Código de Processo Penal, não comporta provimento1.
A revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como ação
destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra texto de lei ou a prova dos autos,
caracterizando evidente erro judiciário, o que não se vislumbra no
presente caso, que encerra simples pedido de reexame de provas.
Em que pese a presença desta circunstância indutora do não
conhecimento da revisão, mas conhecendo-a, todavia, para dar máxima
amplitude ao direito de defesa, o resultado é o indeferimento, eis que a
respectiva peça de sustentação não apresenta causa jurídica capaz de
motivar a alteração da decisão condenatória lançada às fls. 1517/1537
dos autos principais, já reexaminada por este Egrégio Tribunal de Justiça
em recurso de apelação, oportunidade em que, em relação ao roubo
majorado, foi negado provimento ao recurso do ora Revisionando (fls.
1862/1875-ap).
Não prospera a preliminar de nulidade aventada pela Defesa.
Como se observa às fls. 31/32-ap, quando a vítima Fabiana
Rodrigues dos Santos compareceu à Delegacia de Polícia para relatar o
roubo sofrido, a d. Autoridade Policial determinou fossem a ela exibidas
1 Em que pese a menção também aos inciso II e III como fundamentos para o oferecimento da ação revisional, analisando as razões a fls.
2/5, verifica-se que a i. Defensora não aludiu à falsidade de nenhum depoimento, exame ou documento, tampouco a qualquer prova nova
da inocência do sentenciado, indicando que o pedido revisional está escorado, em verdade, tão somente no inciso I do mencionado
dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
os álbuns de fotografias disponíveis naquela dependência de pessoas
envolvidas na prática de delitos que tais, tendo ela identificado ao
examinar essas fotografias, com plena convicção, a pessoa de
ANDERSON DA SILVA TAVARES, bem como um de seus comparsas
(Rodrigo Galvão), "como sendo os dois assaltantes que ficaram
mantendo todas as vítimas como reféns dentro da casa” (fl. 31-ap).
Daí porque não favorece o sentenciado, como pretende a sua i.
Defensora (fl. 22), a circunstância de que não se tenha observado na
ocasião o artigo 226 do Cód. de Proc. Penal, posto que esse dispositivo
contém recomendações a serem observadas, sempre que possível,
quando da realização de reconhecimento pessoal, é dizer, aquele que
visa o reconhecimento, entre pessoas presentes, da pessoa que praticou
o delito. No caso sub examen, o fato de que não havia na dependência
policial nenhum suspeito de autoria do delito, evidentemente impedia a
adoção daquelas recomendações, tendo o reconhecimento se dado,
como já dito, como resultado da consulta aos álbuns fotográficos da
Polícia Civil (vide fl. 31-ap).
De resto, como sabido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores
do país de há muito prestigia o reconhecimento feito através de
fotografia, conforme se vê, v.g., das ementas a seguir reproduzidas:
"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A
CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT
CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I- O
reconhecimento fotográfico feito, inicialmente, no inquérito policial e, depois, em juízo, foi
corroborado pelas demais evidências colhidas no transcorrer da ação penal, especialmente
pela confissão de todos os envolvidos na prática delituosa e pela foto do paciente encontrada
no interior do veículo roubado. II Nessas circunstâncias, não há como afirmar que a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório. III As alegações do impetrante
mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que,
como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame
aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu na espécie. IV O habeas corpus, em que
pese configurar remédio constitucional de largo espectro, sobretudo cuidando-se de sentença
condenatória transitada em julgado, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo
em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que não é o caso dos autos.
V Ordem denegada." (STF, HC 107.437/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe
18.8.2011)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O reconhecimento fotográfico é
plenamente apto para a identificação do réu e a fixação da autoria delituosa, desde que
corroborado por outros elementos idôneos de convicção, como na hipótese, em que o ato
realizado na fase inquisitiva foi confirmado em juízo e referendado por outras provas
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 224.831/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
28/06/2016, DJe 01/08/2016).
Seja como for, ainda que tivesse havido tentativa de
reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia, sem observância do
conteúdo do artigo 226 do CPP, tal situação não afetaria, ipso facto, a
validade do reconhecimento.
É que a jurisprudência brasileira já assentou o entendimento de
que as providências descritas no mencionado artigo de lei têm o caráter
de recomendação, a serem observadas pela Autoridade Judicial somente
quando as circunstâncias tornam possível fazê-lo, não produzindo sua
falta a automática nulidade do ato. Nesse sentido as ementas a seguir
reproduzidas [sem negrito nos originais]:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO
226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (...) 4. Consoante
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o art. 226 do Código de Processo Penal “não
exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal
procedimento ser observado sempre que possível” (RHC 119.439/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
2a Turma, DJe 05.9.2014). 5. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato.
6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, RHC 125026 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015
PUBLIC 13-08-2015).
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. (...). 4. Reconhecimento pessoal (art. 226 do
CPP). A lei processual penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto
ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. 5. Presença de
elementos seguros para manter a condenação do recorrente: prisão em flagrante; depoimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
policiais e das vítimas e reconhecimento do réu ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. 6.
Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 119439, Relator
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-172 DIVULG 04-09-2014 PUBLIC 05-09-2014).
(...) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE
POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO QUANDO DA PROLAÇÃO DE
SENTENÇA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de
Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância
não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 339.820/RJ, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 16/03/2016).
PROCESSUAL PENAL. HC. RECONHECIMENTO. RÉU POSTO SOZINHO. PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. DECRETO
NÃO JUNTADO AOS AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. I. Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o
reconhecimento, pois o art. 226, inc. II, do CPP, determina que o agente será colocado ao lado
de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança "se possível", sendo tal
determinação, portanto, recomendável mas não essencial. II. A manutenção, pelo Tribunal de 2o
grau, de custódia cautelar anteriormente decretada, não exige nova fundamentação. III. Torna-se
impossível o exame da legalidade do decreto constritor, se o mesmo não se encontra juntado aos
autos. IV. Primariedade, bons antecedentes, profissão definida e residência fixa, não garantem, por si
sós, direito subjetivo à liberdade provisória. V. Ordem denegada. (STJ, HC 7.802/RJ, Rel. Ministro
GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/1999, DJ 21/06/1999, p. 172).
O que importa, porém, é que apesar de não ter sido possível a
realização do reconhecimento pessoal nem mesmo em juízo, uma vez
que foi decretada a revelia de ANDERSON (fl. 1206-ap), a vítima foi
enfática ao confirmar o reconhecimento feito na fase inquisitorial, dizendo
que o identificou “sem qualquer dúvida” (fl. 31) como um dos agentes
criminosos.
Em nosso ordenamento jurídico-penal impera o princípio pas de
nullité sans grief, cujo significado é o de que não se deve declarar
qualquer ato nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa (artigos 563 e 566, ambos do CPP), com vistas a evitar
que o excesso de formalismo se sobreponha ao princípio da
instrumentalidade das formas.
Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados [sem destaques

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
nos originais]:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. CRIME DE HOMICÍCIO QUALIFICADO. CP, ART. 121, § 2o, I, III e IV. TRIBUNAL DO
JÚRI. ALEGADA DEFICIÊNCIA DO TERMO DE VOTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO
DOS NÚMEROS DE VOTOS AFIRMATIVOS E NEGATIVOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. CP,
ART. 487. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA. VOTO PRELIMINAR. (..) 6. É cediço na Corte que: a) no processo penal vigora o
princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há a
efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do CPP, verbis:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para
a defesa” (...) 7. A doutrina do tema assenta, verbis: “Constitui seguramente a viga mestra do sistema
das nulidades e decorre da idéia geral de que as formas processuais representam tão-somente um
instrumento para correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às formalidades
estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a
própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício” (in Grinover, Ada
Pellegrini - As nulidades no processo penal, Revista dos Tribunais, 7a edição, 2001, p. 28). 8. É que o
processo penal pátrio, no que tange à análise das nulidades, adota o Sistema da Instrumentalidade
das Formas, em que o ato é válido se atingiu seu objetivo, ainda que realizado sem obediência à
forma legal. Tal sistema de apreciação das nulidades está explicitado no item XVII da Exposição de
Motivos do Código de Processo Penal, segundo o qual "não será declarada a nulidade de nenhum ato
processual, quando este não haja influído concretamente na decisão da causa ou na apuração da
verdade substancial. Somente em casos excepcionais é declarada insanável a nulidade." 9.
Outrossim, é cediço na Corte que: “(...) O princípio do pas de nullité sans grief - corolário da natureza
instrumental do processo exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto à parte
que suscita o vício, ainda que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato” (HC 93868/PE,
Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2010). À guisa de exemplo, demais
precedentes: HC 98403/AC, Rel. Ministro AYRES BRITTO, SEGUNDA , DJe 07/10/2010; HC 94.817,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/09/2010; HC 98403/AC, Rel. Ministro
AYRES BRITTO, SEGUNDA TURMA, DJe 07/10/2010; HC 94.817, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
SEGUNDA TURMA, DJe 02/09/2010. 10. In casu, colhe-se que, não houve a efetiva demonstração de
prejuízo para a defesa, e por isso não há que se falar em nulidade do julgamento pela ausência de
consignação dos números de votos afirmativos e negativos do Conselho de Sentença. (...). 15. Ordem
denegada. (STF, HC 104308, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe
28/06/2011).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
CRIME DE ABORTO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. ACEITE. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Como regra geral adotada pelo sistema
brasileiro, a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos
termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo - pas de nullité sans grief. (...) 5.
Impetração substitutiva de recurso ordinário não conhecida. (STJ, HC 354.841/SC, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).
Fica, assim, afastada a preliminar, passando-se à análise do mérito
do apelo.
Analisando-se os argumentos trazidos nas razões oferecidas pela i.
Defensora, neles não se identifica qualquer base sólida para motivar o
reexame dos elementos de prova que fundamentaram a decisão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
condenatória criticada.
A crítica formulada quanto à prova da autoria não está lastreada
em novos fundamentos ou prova surgida posteriormente à condenação,
não se prestando ao propósito de depreciar os sólidos elementos de
convicção colhidos durante as investigações, os quais foram
devidamente reexaminados por ocasião do julgamento do apelo já
mencionado.
Nota-se que o r. Acórdão correspondente (fls. 1862/1875-ap)
contém exaustiva e precisa análise dos elementos de convicção relativos
à autoria delitiva, tendo o i. Relator inclusive consignado que “(...) diante
de prova essa envergadura, não resta a mais pálida dúvida: a
condenação do [peticionário]... exsurgia como medida de rigor” (cf. fl.
1872-ap).
De fato, consta dos autos que ANDERSON DA SILVA TAVARES
foi denunciado pelo órgão do Ministério Público porque, nas condições de
tempo e lugar descritas na denúncia, agindo em concurso com Raulclei
da Silva, Ícaro Augusto de Souza da Silva, Rodrigo Galvão, Cátia Luzia
Álvaro e o adolescente Marco Antônio da Silva, “previamente ajustados e
com identidade de propósitos e objetivos e com divisão de tarefas,
mediante grave ameaça exercida em face das vítimas, com o emprego
de três armas de fogo, não apreendidas, subtra[iu] para si dois tratores,
marca Valtra Valmet,... e 120 litros de óleo diesel e dois rádios amadores
que estavam em um dos caminhões, e no escritório, pertencentes a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alexandre Vidotti Machado [como no original], além de uma batedeira,
um espremedor de frutas, R$ 20,00 em dinheiro e uma faca,
pertencentes a Fabiana Rodrigues dos Santos; e, ainda, uma carteira
com documentos pessoais, um relógio e um celular, de propriedade de
João Carlos Lopes” (sic fls. 1/2d).
A existência do fato foi demostrada pelo boletim de ocorrência a fls.
7/13-ap.
A autoria também ficou bem provada, ante o reconhecimento feito
pela vítima Fabiana nos moldes já aqui comentados (vide tb. fls. 31/32-
ap).
E essa prova ficou reforçada pelo conteúdo do interrogatório do
corréu Raulclei (mídia de fl. 1218) que, ao depor na fase judicial,
confessou “(...) ter participado da empreitada criminosa na Fazenda
Santa Maria II, afirmando que agiu com 'Nick' [apelido do revisionando] e
outros indivíduos não identificados... [fazendo uso de] armas de fogo...”
(cf. v. Acórdão - fl. 1870-ap).
Como já decidido em incontáveis oportunidades, nenhuma razão
existe para menosprezar o valor das palavras dos comparsas de um
criminoso que, sem excluir a própria responsabilidade, delatam-no
descrevendo sua atuação de modo convergente com as demais
evidências disponíveis.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Nesse sentido, abundam os precedentes jurisprudenciais, v.g.:
“É certo que a delação, de forma isolada, não respalda decreto condenatório. Sucede,
todavia, que, no contexto está consentânea com as demais provas coligidas. Mostra-se, portanto,
fundamentado, o provimento judicial quando há referencia a outras provas que respaldam a
condenação.” (STF, RE 213937/PA 1a Turma, Rel. ILMAR GALVÃO j. 26.03.99, DJ 25.6.99, p. 30)
“Prova. Delação. Validade. Mostra-se fundamentado o provimento judicial quando há
referência a depoimentos que respaldam a delação de co-réus. Se de um lado a delação, de forma
isolada, não respalda condenação, de outro serve ao convencimento quando consentânea com as
demais provas coligidas” (STF, HC 75226/MS 2a Turma, Rel. MARCO AURÉLIO j. 12.08.97, DJ
19.9.97, p. 45598).

“A delação de co-réu, que também se incrimina da prática da empreitada criminosa,
merece ser tratada com credibilidade, fazendo prova da participação do agente” (RT 812/588).
“A DELAÇÃO de co-réus, que se auto-acusam, enredando a participação de outras
pessoas na prática dos crimes, assume eficácia probatória se ela está confortada por outros
elementos de prova” (RT-752/567).
É certo que o requerente ANDERSON, ao ser interrogado pela
Autoridade Policial (fls. 312/314-ap), negou as imputações, alegando que
“(...) não cometeu nenhum crime (...)” (fl. 313-ap). Mas também é certo
que ele deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento,
quando poderia ser novamente interrogado (tendo sido declarado revel,
cf. fl. 1206-ap).
Seja como for, à negativa apresentada pelo acusado na fase
inquisitorial não se havia de conferir credibilidade porque ficou dissociada
de todas as provas produzidas sob o crivo do contraditório, restando
isolada nos autos.
De fato, a vítima Fabiana disse que na data dos fatos “estava
sozinha na fazenda Santa Maria II, juntamente com seus filhos, pois seu
marido havia saído para trabalhar, quando então chegaram os
assaltantes. Eram... seis pessoas. Apenas dois não estavam

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
encapuzados, mas todos... armados... Os assaltantes estavam atrás de
um caminhão e de tratores que acabaram sendo levados... chegou a
reconhecer dois dos [réus] através de fotografias mostradas pelo
delegado” (fl. 919-ap).
Já a testemunha Hérico Destéfani (fls. 1019/1023), Delegado de
Polícia, relatou em juízo que “a quadrilha foi investigada, pois houve
homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo de
maquinário agrícola, incluindo o da Fazenda Santa Maria II. O porteiro
Edvaldo foi rendido por um dos assaltantes e [outros] dois..., Anderson e
Rodrigo, ficaram na casa com as vítimas, armados e encapuzados, mas
levantaram a toca, permitindo reconhecimento. Durante a ação, Raulclei,
Ícaro e o adolescente Marco Antônio abordaram funcionários e, quando a
situação estava controlada, fizeram contato com o dono de uma carreta,
quem embarcou os tratores, além de objetos particulares de alguns
funcionários, os quais foram mantidos sob vigilância e ameaça...” (cf. r.
sentença, fl. 1527).
Nada nos autos autorizava a conclusão de que a vítima atuou com
ânimo de incriminar falsamente o requerente. E tampouco cabia negar
credibilidade ao depoimento da testemunha acima tão somente em razão
da sua condição de policial civil.
Sobre o valor das declarações das vítimas e dos depoimentos dos
policiais que intervém logo após a prática dos crimes patrimoniais (ou
durante a sua elucidação), assim têm decidido os Tribunais Superiores

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
do país:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório" (STF,
1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Relator o Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão
em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus
não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade
no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de
a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC 76.557-RJ, 2a Turma, Rel.
Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p.
293)
Sendo, pois, idônea e robusta a prova oral produzida em sede
policial e em juízo, é forçoso concluir pela insustentabilidade da alegação
de que a decisão condenatória que se busca desconstituir não está
amparada em lastro seguro e convincente acerca da responsabilidade do
requerente, senão que ela foi pronunciada por meio de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
legítima e consistente.
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar, em
acréscimo, que a propositura da presente ação revisional parece refletir o
desejo do Revisionando de alcançar um eventual beneplácito gratuito
deste E. Sodalício. Daí, aliás, sua inconsistência.
O certo, porém, é que a jurisprudência brasileira já assentou que a
tal não se presta o instituto da Revisão, como exemplificam os seguintes
julgados:
REVISÃO CRIMINAL - SÓ HÁ DECISÃO CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS
QUANDO NÃO SE APOIA ELA EM NENHUMA PROVA EXISTENTE NO PROCESSO, NÃO
BASTANDO, POIS, PARA O DEFERIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL, QUE OS JULGADORES
DESTA CONSIDEREM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO E CONVINCENTE PARA A
CONDENAÇÃO (PRECEDENTES DO S.T.F.). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO. STF, (RE 113269, Relator Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
12/05/1987, DJ 07-08-1987 PP-15440 EMENT VOL-01468-04 PP-00832)
“Não se pode dizer, face ao princípio do livre convencimento do julgador, que uma decisão,
cuja conclusão tem apoio num elemento de prova, contraria a evidência dos autos. Somente há
decisão contrária à evidência dos autos, quando a mesma não tem fundamento em nenhuma prova
colhida no processo” (STF, RECr. 87004-SP, 2a T., v.u., j. 22.11.1977, Rel. Min. Djaci Falcão)
“A precariedade da prova, a gerar dúvida no espírito do julgador, na fase da revisão, depois
de longa aferição dos elementos probatórios em duas instâncias, não autoriza, em face do nosso
sistema processual, o seu acolhimento para se decretar a absolvição do pleiteante” (STF, RECr
79966, 1a T., v.u., j. 29.11.1974, Rel. Min. Djaci Falcão)
"A revisão criminal não tem a natureza de uma segunda apelação, já que se apresenta
como verdadeira ação rescisória do julgado, não se prestando, assim, ao mero reexame de provas, já
analisadas no juízo de conhecimento, e, eventualmente, em segundo grau" (TJSP - 1.o Gr. de Câms. -
Rev. 220.942-3/4 - j. 18.08.97 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT 747/649)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP.
7o Grupo de Câmaras, Revisão
322.476/4 - Rel. Rui Stoco - j. 23.06.98).
Na doutrina, destacam-se os ensinamentos de MIRABETE2, para
quem “a revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela
própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso
2 FABBRINI MIRABETE, Julio, Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Ed. Atlas, 8a ed. Atualizada, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não
pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação
da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda
instância (RT 717/401)”.
E dele não diverge SOUZA NUCCI3, quando assinala que “O
objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não
estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a
ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é
desvirtuar a natureza do instituto”.
Assim as coisas, e considerando a ausência de qualquer
argumento do requerente quanto aos requisitos dos incisos II e III do
artigo 621 do CPP que de resto não afloram do exame do processado
, impõe-se o não acolhimento do pedido, para que seja mantida
intocada a justa e correta decisão criticada.
Observa-se, por fim, ter havido erro material na parte dispositiva da
r. sentença, eis que a i. Juíza sentenciante nela consignou que o acusado
estava sendo condenado como incurso “nos artigos 288, § único [cuja
punibilidade foi declarada extinta no v. Acórdão] e 157, § 2o, incisos I, II e
V, por três vezes, cc. artigo 69, caput, todos do Código Penal” (fl. 1536),
3 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
quando o correto seria “cc. o artigo 70, caput”. Dito erro, que ora fica
corrigido de ofício, em nada alterou a situação jurídica do requerente,
uma vez que foram a ele impostas tão somente as consequências do
concurso formal de crimes (fl. 1535), mais favoráveis que as do concurso
material.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por ANDERSON DA SILVA
TAVARES e, DE OFÍCIO, retifico o erro material na parte dispositiva da r.
sentença, que não implica qualquer reflexo nas consequências jurídicas
dela decorrentes, para que fique consignado ter ele sido condenado por
violação ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, por três vezes, cc. artigo 70,
caput, todos do Código Penal. Observe-se e retifique-se.
OTAVIO ROCHA
Relator